Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA (ART. 20 DA LEI 9.099/95). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

1. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, o não comparecimento da parte demandada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento levará o juiz a reputar verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da sua convicção. A revelia produz o efeito de gerar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando se tratar de direitos disponíveis, como no caso em apreço. Trata-se de presunção relativa e que, por conseguinte, pode ser ilidida por prova em contrário.

2. No caso, a revelia enseja admitir a veracidade das alegações contidas na exordial em desfavor da parte ré, dada à instrução dos autos com elementos suficientemente idôneos a demonstrar os fatos articulados, especialmente o voucher de compra da passagem rodoviária, o tíquete de identificação de bagagem, registro de ocorrência policial e reclamação realizada junto à ANTT. Tendo em vista que o desembarque da passageira ocorreu em uma parada de ônibus, fora do terminal rodoviário, não é razoável exigir dela o preenchimento de formulário próprio quando este não é disponibilizado a ela no momento do desembarque.

3. Ficou comprovado o extravio da bagagem da recorrente, evidenciando que o serviço prestado pela recorrida foi defeituoso e suscitou riscos acima da expectativa razoável, notadamente porque a recorrida não comprovou causa excludente de sua responsabilidade, devendo arcar com a efetiva reparação dos danos causados ao consumidor.

4. Dano material. Ante a impossibilidade de aferição do conteúdo exato da mala extraviada, devem ser consideradas as regras de experiência comum, nos termos do disposto no art. 5o, da Lei 9.099/95. Portanto, em face da listagem apresentada na inicial, reputa-se razoável e proporcional reconhecer que o prejuízo material suportado pela recorrente foi de R$ 4.237,00 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais), valor não impugnado especificadamente pela ré/recorrida.

5. Dano moral. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda dos seus pertences que possuem valor subjetivo extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano suportado. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixa-se o valor do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$ 4.237,00 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais), corrigida monetariamente desde o extravio da bagagem e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir do evento danoso. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).